Tribunal: TJPA
Processo: 0801179-37.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2021-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801179-37.2021.8.14.0000
PACIENTE: SANDERSON SILVA SANTOS, WESLEY SANTOS CARVALHO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GOIANÉSIA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
– FURTO QUALIFICADO

– FIANÇA ABUSIVAMENTE ARBITRADA – ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – VALOR DA FIANÇA DESPROPORCIONAL À SITUAÇÃO FINANCEIRA DOS PACIENTES – CONSTATAÇÃO – FIANÇA REDUZIDA PARA UM SALÁRIO MÍNIMO – ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA EM PARTE. UNANIMIDADE.

1.
Postulam os impetrantes na presente ordem, substancialmente, a isenção do valor arbitrado a título de fiança, eis que incompatível com seu poderio financeiro.

2
. Entende-se que assiste razão ao impetrante em ver seu pleito acolhido.

3.
É sabido que a Lei nº 12.403/2011 trouxe profundas alterações no sistema processual penal, no que tange à prisão e à liberdade provisória. No caso da fiança, segundo a dicção da nova lei, esta poderá ser aumentada até 1.000 (mil vezes), devendo ser levado em consideração a natureza da infração, as condições pessoais de fortuna e vida pregressa do agente, as circunstâncias indicativas de sua periculosidade, bem como a importância provável das custas do processo, até final do julgamento, conforme preleciono o art. 326 do CPP.

4.

Da análise de plano do pedido ora formulado, vislumbra-se que fora ofertado aos pacientes o direito de responderem aos processos nº
0800408-54.2020.8.14.0110
em liberdade.

5
. Contudo, os pacientes se encontram compelidos de obterem suas liberdades provisórias, em decorrência da impossibilidade de arcar com as fianças arbitradas no valor de (10) dez salários mínimos.

6
. Destarte, entende-se que o valor arbitrado a título de fiança (
dez salários mínimos)
se revela abusivo na vertente, na medida em que o seu cumprimento compromete o sustento dos pacientes e de suas famílias, bem como obsta os seus direitos já consignados pelo próprio Juízo de responder em liberdade.

7
. Vê-se que a autoridade coatora, ao condicionar a liberdade dos pacientes ao valor da fiança ao norte referenciada, inobservou o regramento inserto nos
artigos 325, §1º, I e II, 326 e 350,
caput
, todos do CPP, os quais determinam que o Juízo deverá considerar a situação econômica do preso no ato da fixação do
quantum
a ser pago pela fiança, assim como poderá determinar a isenção do valor no caso de preso hipossuficiente.

8
. Por isso, deve ser concedida a presente ordem, em parte, no sentido de REDUZIR o valor aplicado a título de fiança para cada paciente no importe de 01 (hum) salário mínimo, levando-se em conta o cenário econômico de ambos, patrocinados por advogado particular, contudo, ainda, sem perder de vista seus caracteres hipossuficientes.

ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA EM PARTE
.
UNANIMIDADE DOS VOTOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade de votos,
em CONHECER A PRESENTE ORDEM de
HABEAS CORPUS
e em
CONCEDÊ-LA EM PARTE,
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar.

Paciente: Thiago Santana da Silva.

Impetrante: Wilson Mota Martins Junior

Impetrado: Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA.

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro.

Procurador de Justiça: Cláudio Bezerra de Melo.

Processo nº: 0803083-88.2020.8.14.0045
.

RELATÓRIO

Wilson Mota Martins Junior
impetrou a presente ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar
em favor de

Thiago Santana da Silva
apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA
.

Aduz a impetrante,
que
no dia 04 de dezembro de 2020, a Polícia Civil junto com o Ministério

Público do Estado do Pará, cumpriu os mandados de prisões temporárias contra

os nacionais Thiago Santana Da Silva, Lazaro Marinho Aguiar e Marcelo Gomes Borges, em decisão exarada pelo juízo da comarca de Redenção -PA, devido a

uma suposta acusação no qual possui como fundamento que o paciente teria ceifado a vida de CICERO JOSÉ RODRIGUES DE SOUSA, sendo que o juízo da vara criminal da Comarca de Redenção-PA, converteu as prisões temporárias em Prisões Preventivas e DECRETANDO a prisão do paciente JOSE VARGAS SOBRINHO JUNIOR nos autos de medida cautelar nº 0803083-88.2020.814.0045.

Pontua que após ser cumprido o mandado de prisão, o senhor Thiago foi levado e apresentado ao Ministério Público do Estado do Pará, para ser interrogado na comarca de Redenção-PA, lavrado o auto de prisão em fragmente, e feito todo o procedimento, o paciente foi transferido da custódia do Cabo da Policial Militar de Redenção-PA, para o Presídio Estadual Coronel Anastácio das Neves – CRECAN, no complexo Penitenciário de Santa Izabel do Pará. (Cerca de mais de 1.250 km de distância). Tendo gerado inúmeros transtornos para o paciente e dificultando o acesso da defesa ao seu cliente, destarte que a matéria já ficou pacificada por essa Corte no
ACÓRDÃO de relatoria da Desembargadora VANIA LÚCIA

SILVEIRA, que após discussão entre os pares, a Egrégia Seção de Direito

Penal, por unanimidade de votos, concedeu a ordem, determinado o imediato

recolhimento dos Militares em Quartel. (cópia anexa), e mesmo assim o

paciente se encontra custodiado no complexo de Santa Izabel.

Assevera que com a decisão dessa Corte Estadual onde ficou assegurado que policiais militares deverão ser recolhidos em quartel da onde o fato ocorrer, conforme o Acórdão proferido por Esse Egrégio Tribunal, em mandado de segurança
Nº

0801367 69.2017.814.0000.

Destaca que o paciente colaborou com as investigações policiais, sendo ouvido por duas vezes, (1º primeira vez) em sede policial,
sem a

presença de advogado
, já na (2º segunda vez), o paciente foi interrogado no dia que foi cumprido os mandados de prisões (temporárias), o paciente foi interrogatório novamente na sede do Ministério Público de Redenção-PA, junto com o Delegado de Policia que preside o Inquérito Policial. Colaborando com todas as investigações, entregando a senha do seu celular de oficio, respondendo às perguntas formulada que estaria lhe sendo dirigida, no seu interrogatório tanto pelo Ministério Público ou Delegado de Polícia Civil (conforme doc. anexo).

Alega ser fato público que em momento algum o paciente tentou se invadir da culpa, ou quis atrapalhar as investigações no lapso das investigações, não demostrou risco ou ameaçar para as testemunhas, ou até mesmo atrapalhou a persecução penal, (doc. anexo de idoneidade moral).

Arrazoa que dias posteriores após o julgamento do Habeas Corpus do advogado JOSE VARGAS SOBRINHO JUNIOR, foi concedida de imediato a prisão domiciliar do paciente e posteriormente foi concedida pela relatora de oficio a prisão domiciliar do outro paciente LAZARO MARINHO AGUIAR.

Nesse toar, a defesa requer que seja concedida a
LIMINAR
do benefício da
EXTENSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR
, ao paciente como foi estendida para os demais pacientes JOSE VARGAS SOBRINHO JUNIOR e LAZARO MARINHO AGUIAR
,e no mérito a liberdade provisória,
como medida de inteira justiça.

Refere que o que se pretende aqui é demonstrar a desnecessidade da prisão preventiva do ora Paciente, tendo em vista que toda o procedimento inquisitório já foi concluído o
INQUERITO POLICIAL
, e já foi oferecida a
DENÚNCIA
pelo membro do Ministério Público dos Pacientes mormente pela possibilidade de substituição dessa medida extrema por medidas cautelares diversas da prisão, e, ainda, para que a prisão preventiva não se torne uma antecipação de pena.

Informa ainda dizer que o Paciente é primário, possui residência fixa e não há nenhum indício que ele possa vir a atrapalhar as investigações ou se furtar de responder ao processo, comprometendo-se a comparecer a todos os atos do processo a que for intimado.

Requer, ao final, a concessão de liminar para conceder extensão da prisão domiciliar já concedida para os pacientes JOSÉ VARGAS e LÁZARO MARINHO;
que seja transferido o Paciente para que cumpra a cautelar

domiciliar na sua própria residência cidade Natal (Redenção Estado do Para),

caso a ordem não seja cumprida no prazo de 12 horas que aplique astreintes

diária no valor de R$: 5.000,00 (cinco mil reais) ao dia na SEAP; confirmação do pleito liminar.

Autos distribuídos sob a relatoria do Des. Raimundo Holanda Reis, o qual, em atenção aos critérios de prevenção, determinou à Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato a remessa do feito.

A medida liminar fora indeferida pela então relatora do feito, Maria Edwiges de Miranda Lobato (Id. nº 4485746) e, no ato, requisitadas informações de estilo à autoridade coatora.

Em resposta, o Juízo a quo prestou as necessárias informações, consoante Id nº
4503052.

Em sua manifestação, a Douta Procuradoria (Id. nº 4539841) se pronunciou pelo conhecimento e denegação da ordem.

Petitório do impetrante, considerando que o paciente se encontra preso desde 04/12/2020, para redistribuição do feito em outra relatoria, no que recaiu sob a minha.

É o relatório.

VOTO

VOTO:

Suscita o impetrante a concessão da presente ordem de Habeas Corpus em favor dos pacientes,
alegando, para tanto, impossibilidade de arcar com o valor arbitrado a título de fiança.

Entendo que assiste razão ao impetrante em ver seu pleito acolhido, de forma subsidiária, pelos motivos que a seguir trago à lume.

É cediço que a Lei nº 12.403/2011 trouxe profundas alterações no sistema processual penal, no que tange à prisão e à liberdade provisória. No caso da fiança, segundo a dicção da nova lei, esta poderá ser aumentada até 1.000 (mil vezes), devendo ser levado em consideração a natureza da infração, as condições pessoais de fortuna e vida pregressa do agente, as circunstâncias indicativas de sua periculosidade, bem como a importância provável das custas do processo, até final do julgamento, conforme preleciono o art. 326 do CPP.

Da análise de plano do pedido ora formulado, vislumbra-se que fora ofertado aos pacientes o direito de responderem aos processos nº
0800408-54.2020.8.14.0110
em liberdade.

Contudo, os pacientes se encontram compelidos de obterem suas liberdades provisórias, em decorrência da impossibilidade de arcar com as fianças arbitradas no valor de (10) dez salários mínimos.

Destarte, entende-se que o valor arbitrado a título de fiança (
dez salários mínimos)
se revela abusivo na vertente, na medida em que o seu cumprimento compromete o sustento dos pacientes e de suas famílias, bem como obsta os seus direitos já consignados pelo próprio Juízo de responder em liberdade.

Vê-se que a autoridade coatora, ao condicionar a liberdade dos pacientes ao valor da fiança ao norte referenciada, inobservou o regramento inserto nos artigos 325, §1º, I e II, 326 e 350,
caput
, todos do CPP, os quais determinam que o Juízo deverá considerar a situação econômica do preso no ato da fixação do
quantum
a ser pago pela fiança, assim como poderá determinar a isenção do valor no caso de preso hipossuficiente.

Eis a transcrição dos retromencionados dispositivos:

“Art. 325.
O valor da fiança será fixado pela autoridade que a conceder nos seguintes limites:

(...)

§ 1º
Se assim recomendar a situação econômica do preso, a fiança poderá ser:

I - dispensada, na forma do art. 350 deste Código;

II - reduzida até o máximo de 2/3 (dois terços);
ou

(...)

Art. 326.
Para determinar o valor da fiança, a autoridade terá em consideração
a natureza da infração,
as condições pessoais de fortuna
e vida pregressa do acusado, as

circunstâncias indicativas de sua periculosidade, bem como a

importância provável das custas do processo, até final

julgamento.

Art. 350.
Nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 deste Código e a outras medidas cautelares, se for o caso.
”

Ora, se o Juízo já reconheceu a liberdade dos pacientes também no presente feito, não se revela razoável a imposição de quantia incompatível com os seus poderes financeiros.

Destaque-se o teor da Súmula nº 09 desta Corte:

“Súmula nº 09: Concede-se Habeas Corpus para restituir a liberdade quando o valor da fiança notoriamente maltrata o princípio da proporcionalidade, ante a demonstrada hipossuficiência do paciente.”

Neste sentido:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECEPTAÇÃO SIMPLES.
LIBERDADE PROVISÓRIA DEFERIDA COM

ARBITRAMENTO DE FIANÇA. AUSÊNCIA DOS

REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. APLICAÇÃO

DO ART. 350 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM

CONCEDIDA
. LIMINAR RATIFICADA. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante,

hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2
. Ausentes os requisitos autorizadores da segregação preventiva, configura constrangimento ilegal a prisão do paciente com base unicamente no não pagamento da fiança. Precedentes. 3. A teor do art. 350 do Código de Processo Penal, nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 daquele diploma e a outras medidas cautelares, se for o caso.
4. Ordem concedida para,

ratificando a liminar, garantir ao paciente a liberdade provisória,

independentemente do recolhimento da fiança, salvo se preso

por outro motivo, e sem prejuízo das demais medidas

cautelares impostas. (STJ. HC 348.146/DF, Rel. Ministro

Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em

05/04/2016, DJe 13/04/2016).

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. ART. 54, § 2°, DA LEI N.

9.605/1998.
AFASTAMENTO DA FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA DO PACIENTE. ORDEM CONCEDIDA. 1. A fiança não pode servir como uma espécie de preço ou taxa que o indivíduo é instado a pagar como condição para responder ao processo em liberdade. 2. Evidenciado que o paciente é hipossuficiente, visto que, por mais de quatro meses, permanece preso provisoriamente por não possuir meios para pagar a fiança, e que as outras medidas fixadas pelo Juiz, elencadas no art. 319, I e III, do CPP, são adequadas e suficientes para prover as exigências cautelares do caso concreto, deve ser reconhecida a ilegalidade.
3. Ordem concedida para, confirmada a liminar,

determinar que o paciente seja mantido em liberdade,

independentemente do pagamento da fiança, mantidas as

demais medidas alternativas fixadas no Juízo de origem. (STJ.

HC 369.467/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta

Turma, julgado em 11/10/2016, DJe 27/10/2016).

HABEAS CORPUS. CRIME DE TRANSITO.
REDUÇÃO DA FIANÇA ARBITRADA. POSSIBILIDADE. ACUSADO QUE COMPROVA NÃO POSSUIR CONDIÇAO FINANCEIRA PARA DIMPLIR COM O VALOR ARBITRADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM CONCEDIDA. 1. De fato, pelos elementos de prova constante dos autos, verifica-se que o paciente tem uma renda mensal de R$ 800,00, trabalhando como catador de lixo. Nesse sentido, o valor arbitrado pelo juízo de R$ 1.874,00 se mostra excessivo diante da condição financeira do paciente demonstrada nos autos, razão pelo qual concedo a ordem, a fim de garantir ao paciente o direito de responder ao processo criminal em liberdade, substituindo-se o pagamento da fiança arbitrada pelo juízo a quo, por outras medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, a serem fixadas pela autoridade coatora
. (TJPA. HC 2017.03829746-35, 180.227,

Rel. Maria de Nazare Silva Gouveia dos Santos, Órgão Julgador Seção De Direito Penal, Julgado em 2017-09-04, Publicado em 2017-09-06).

Declarações de hipossuficiência Ids. nº
4528503 e 4528504.

Por isso, deve ser concedida a presente ordem, em parte, no sentido de REDUZIR o valor aplicado a título de fiança para cada paciente no importe de 01 (hum) salário mínimo, levando-se em conta o cenário econômico de ambos, patrocinados por advogado particular, contudo, ainda, sem perder de vista seus caracteres hipossuficientes.

Ante o exposto, pelos fundamentos acima declinados,
CONHEÇO
a presente ordem e

a
CONCEDO, EM PARTE,
no sentido de
REDUZIR
o valor arbitrado a título de fiança de (10) salários mínimos para
01 SALÁRIO MÍNIMO em favor de cada paciente.

Comunique-se ao Juízo acerca do teor desta decisão colegiada, podendo o mesmo aplicar quaisquer medidas cautelares que julgar conveniente.

Cumpra-se.

Belém, 22 de março de 2021.

Desembargador

Mairton
Marques
Carneiro

Relator

Belém, 22/03/2021